Tribunal: TJSP
Processo: 2009148-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença - pretensão dos executados de desconstituir a constrição recaída sobre imóvel de sua propriedade - impossibilidade – desatendimento dos requisitos legais (Lei 8.009/90) – confirmação da solução singular - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009148-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PORTICO
REAL EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado JPAMÉRICA FACTORY E FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009148-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37026
AGRV.No : 2009148-06.2020.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGVTES. : PÓRTICO REAL EQUIPAMENTOS LTDA., MARITA
NOGUEIRA MARÇAL VENTURA DO ROSÁRIO E SILVA E
RUI MANOEL VENTURA DO ROSÁRIO E SILVA
AGVDA. : JPAMÉRICA FACTORY E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
*Processo Civil cumprimento de sentença -
pretensão dos executados de desconstituir a
constrição recaída sobre imóvel de sua
propriedade
-
impossibilidade

desatendimento dos requisitos legais (Lei
8.009/90) confirmação da solução singular
- agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 62, dos autos eletrônicos da
execução de julgado trânsito prolatado nos autos da
parcialmente procedente ação monitória, Acórdão da lavra
deste mesmo Relator (fls. 11/27 dos principais), que
deferiu à exequente agravada pedido de penhora do imóvel
indicado
à
constrição
judicial,
"intimando-se
os
executados (agravantes) na pessoa de seu advogado, se
constituído
nos
autos.
Caso
não
tenham
advogado,
pessoalmente, expedindo-se o necessário".
2. À modificação do julgado, sustentam os
recorrentes que foram intimados da penhora do imóvel
residencial de matrícula no 38.250, no entanto se trata de
bem de família, sendo portanto impenhorável. Alegam que o
art. 1o da Lei 8009/90 não exige que a parte tenha apenas
um imóvel, mas que sirva de local de residência dos
proprietários e de seus familiares. Aduzem que Rui e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009148-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Marita possuem 68 e 65 anos de idade, respectivamente, de
forma que deve prevalecer o princípio da dignidade da
pessoa humana, já que são idosos.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido sem liminar/suspensividade (fls. 112/113). Consta
resposta da agravada a fls. 122/124.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque sendo a principal finalidade da Lei 8.009/90
garantir o benefício da moradia à entidade familiar, não
se pode olvidar que, nos termos do art. 5o do citado
diploma, “para os efeitos da impenhorabilidade, considera-
se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente”.
5.
Nesse
aspecto,
não
trouxeram
os
recorrentes qualquer documento capaz de demonstrar suas
genéricas alegações, muito menos para desconstituir o
entendimento judicial combatido: “a exequente já forneceu
a certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado à
penhora, defiro a penhora por termo nos autos, intimando-
se, da constrição, o executado(a,s) na pessoa de seu
advogado, se constituído nos autos. Caso não tenha
advogado, pessoalmente, expedindo-se o necessário” (fls.
62 dos principais).
6. Outrossim, não se pode desprezar a
contraminuta de fls. 122/124, no sentido de que: “No que
diz respeito à impenhorabilidade do imóvel, não trouxeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009148-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os agravantes nenhuma prova de que efetivamente nele
residam, tampouco de que seria o único bem imóvel que
possuem. Por tais razões, ante a ausência de comprovação
dos requisitos legais, não há como ser reconhecida a
impenhorabilidade com fundamento na Lei 8009/90”.
7. E a jurisprudência é no sentido de não
prestigiar a impenhorabilidade invocada: “A Lei n.o
8.009/90, art. 1o, precisa ser interpretada consoante o
sentido social do texto... O sentido social da norma busca
garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade
'data venia', põe sobre a mesa a exata extensão da lei.
Caso
contrário,
sacrificar-se-á
a
interpretação
teleológica para prevalecer a insuficiente interpretação
literal” (STJ, 6a T., REsp. 182.223-6, REL. MIN. LUIZ
VICENTE CERNICCHIARO, DJU 17.12.98, Bol. STJ 3/13).
8.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js